Tribunal: TJDFT
Processo: 0733628-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo banco credor, em desfavor da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, em sede de cumprimento de sentença (n. 0713619-14.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros em nome da executada através dos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. O decurso de tempo considerável, desde a última pesquisa, denota indícios de alteração na situação financeira da parte executada, assim como pelas inovações trazidas pelo SISBAJUD, conclui-se pela razoabilidade da renovação requerida pelo agravante.
3. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBAJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.